Tribunal: TJDFT
Processo: 0701548-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0701548-13.2023.8.07.9000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): DANIELI HOFMANN PEREIRA Agravado (s): CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por DANIELI HOFMAN PEREIRA em desfavor do PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS CBMDF, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CBMDF E DISTRITO FEDERAL, impugnando decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 167494811) em sede de mandado de segurança no 0708741-59.2023.8.07.0018, impetrado pela ora agravante, decisão que, diante da ausência dos requisitos autorizativos à concessão do pedido liminar, considerando que a impetrante-agravante foi classificada fora do número de vagas previstas no Edital, o qual previu 448 vagas para preenchimento imediato, enquanto a mesma obteve posição 2022a na lista de classificados, ressaltando que o fato de haver vacâncias ou novas nomeações no decorrer do período de validade do concurso público, aliada à virtual necessidade de pessoal, por si só, não confere à demandante o direito subjetivo à eventual nomeação, não tendo sido demonstrada, no caso concreto, a ocorrência de preterição da impetrante de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração; indeferiu a medida liminar, determinando a intimação das autoridades impetradas para apresentarem informações. Em suas razões recursais (ID 49758261), informa que impetrou o “writ” em face de ato coator omissivo praticado pelos impetrados haja vista que, mesmo após a desistência de dois candidatos já matriculados no curso de formação, a candidata regularmente aprovada, que ocupava classificação imediatamente superior na lista de aprovados, não fora convocada para tomar posse no referido concurso. Informou que o certame teve seu prazo suspenso em razão da COVID-19, conforme orientação da SEPLAD – Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do GDF mencionada, encerrando-se, porém, o prazo de validade em 15/9/2023. Relata que foram devidamente convocados e nomeados os candidatos até o classificado 2021o, candidato imediatamente anterior à impetrante, classificada em 2022o lugar. Sustenta que o STJ e o STF entendem, em caso de desistência de candidato melhor classificado, o seguinte passa a contar dentro do número de vagas com expectativa de direito convolada em direito líquido e certo, devendo ser garantida sua nomeação. Sustenta equivocada a decisão impugnada, por falha na análise dos fatos, diante de dois desligamentos solicitados, envolvendo candidatos já matriculados no curso de formação, e por restarem duas novas vagas, e possuir o direito líquido e certo de ser nomeada e empossada no concurso. Cita decisão em seu favor, de outro juízo que entendeu que a desistência de um candidato já matriculado no curso de formação abriu, automaticamente, uma vaga para o candidato imediatamente superior. Aduz restarem presentes e demonstrados os requisitos autorizativos da concessão da tutela de urgência, à luz do art. 300, CPC, pugnando pela concessão da antecipação da tutela “inaudita altera parte” em sede recursal, inclusive em sede de Plantão Judicial por já ter perdido 1 mês de treinamento. Requer seja determinada a sua nomeação e posse precárias, imediatas no concurso em questão, pela desistência/licenciamento informado, de dois candidatos; no mérito, seja concedida a segurança definitiva ao agravante, declarando nulo e sem efeito a decisão impugnada, confirmando-se a liminar. Na decisão de ID 495882569, em atenção ao art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88, indeferi a tutela de urgência, prosseguindo-se o feito até a apuração de que houve sentença proferida. Compulsados os autos originários, verifica-se que após a r. decisão guerreada sobreveio sentença denegatória da segurança (ID 171836168 do Mandado de Segurança no 0708741-59.2023.8.07.0018, datada de 18/09/2023). É o relatório. Decido. Verifica-se que foi proferida sentença definitiva, denegatória da segurança, como reconhecido em contrarrazões (ID 52008965) e na manifestação do Ministério Público (ID 52111038). Dessa forma, torna-se prejudicado o presente agravo de instrumento pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. (...) AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) 2. Em regra, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022.) (Grifou-se); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. (...). (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022). (Grifou-se). Sendo a sentença uma decisão de cognição mais aprofundada, esta substitui a decisão pronunciada no agravo interposto, de análise superficial e provisória. Nesse descortino, reitere-se que não há nada mais a prover quanto à atuação desta Relatoria em sede recursal em razão da oportuna e efetiva prestação jurisdicional pronunciada nessa instância revisora. Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator